Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-61.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Contratos bancários. Prescrição. Sentença de procedência. Apelo do réu. Débitos prescritos. Extinta a pretensão, não pode o credor buscar o pagamento, judicial ou extrajudicialmente. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Débitos declarados inexigíveis. Cobranças extrajudiciais incabíveis. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.